Tribunal: TJES
Processo: 5005355-25.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHAYANA FERREIRA DOS SANTOS MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005355-25.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: DHAYANA FERREIRA DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL "NA PLANTA". FATO GERADOR QUE OCORRE COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSATIVO (TEMA 1.124 STF). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM AO TEMPO DA ALIENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO FUTURA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 110 E 470 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VEDAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A controvérsia reside na legalidade da cobrança complementar de ITBI efetuada pelo Município de Serra anos após o pagamento original, sob o argumento de que a base de cálculo deve abranger o valor da unidade pronta (apartamento) e não apenas a fração ideal do terreno adquirida "na planta".

2. O fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis (Tema 1.124 do STF).

3. A base de cálculo do imposto deve corresponder ao valor venal do bem ou direito transmitido no momento da ocorrência do fato gerador (art. 38 do CTN). Em se tratando de imóvel adquirido para construção futura, a incidência deve recair sobre o que efetivamente existia ao tempo da alienação (fração ideal), sendo vedada a tributação sobre a construção posterior.

4. O entendimento está consolidado nas Súmulas 110 e 470 do STF, que dispõem que o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente ou promitente comprador após a alienação do terreno.

5. A revisão de lançamento tributário motivada por mudança nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa (passando a considerar a incorporação como unidade pronta para fins de ITBI) só pode ter efeitos para fatos geradores futuros, sendo vedada a aplicação retroativa em relação a um mesmo sujeito passivo, nos termos do art. 146 do CTN.

6. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança complementar mantida na íntegra.

7.
Recurso conhecido e desprovido
. Custas e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo
recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)